Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO DE PLANO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A reforma do título judicial que acarreta a modificação do quantum debeatur apenas quanto a obrigações acessórias (multa processual e honorários de sucumbência) não impede o prosseguimento do cumprimento provisório, apenas limita a extensão dos atos constritivos, mormente se já há decisão de primeira instância que não reconheceu o alegado excesso de execução, restando saldo a cargo dos devedores. Assim, não há que se falar em obscuridade do acórdão embargado, que cassou decisão anterior que havia determinado a suspensão do processual, sem correlação com os fatos novos ora invocados - decisão posterior de Corte Superior.

3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração não providos.